Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-44.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O Estado deve assegurar às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, inc. IV, da CF) o acesso à educação, sendo a modalidade de creche restrita àquelas de até 3 (três) anos de idade, de acordo com o art. 30, inc. I, da Lei n. 9.394/96. Tema 548 da Repercussão Geral.
2. Apelação conhecida e provida.